Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6°, INCISO XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. O beneficiário, aposentado ou pensionista, portador de uma das enfermidades descritas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito a isenção de imposto de renda sobre seus proventos. Na hipótese em que concessão da aposentadoria se dá em momento posterior ao do diagnóstico da enfermidade, o termo inicial da isenção é o mês da concessão da aposentadoria.